Tribunal: STF
Processo: RE 1602550
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 65, fl. 3):

“EMENTA: APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEIS – ARTIGO 156, §2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LIMITAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO – INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O VALOR EXCEDENTE – POSSIBILIDADE – BASE DE CÁLCULO – VALOR DO IMÓVEL ATRIBUÍDO PELO FISCO. 1 - Nos termos do art. 156, § 2º, I, da Carta Magna, é assegurada a imunidade tributária nas operações de transmissão de bens imóveis de sócios para a formação do capital social da empresa, bem como nas hipóteses de transmissão de bens em decorrência da fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica, desde que a atividade preponderante do seu destinatário não seja a compra e venda, a locação ou o arrendamento mercantil de bens imóveis. 2 - Todavia, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 796.376, submetido ao regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. 3 - Em atenção ao art. 38 do CTN, a base de calculo do valor do imóvel, para fins de cálculo do ITBI, se dá conforme o seu valor venal.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 77), foram rejeitados (Doc. 79).
No Recurso Extraordinário (Doc. 154), com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, MINOHARA AGRONEGÓCIOS LTDA aponta violação ao art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal.
Sustenta que “os Municípios têm produzido interpretação extensiva/ilimitada e gravemente equivocada ao precedente do STF, com o fim exclusivo de aumento de arrecadação, e, para tanto conferido o conceito de “reserva de capital” à diferença entre o valor de avaliação (“valor de mercado”), realizada pelos próprios Fisco Municipais, e o valor real da operação integralização (contábil), mesmo quando os valores da integralização são registrados integralmente (100%) ao Capital Social” (Doc. 154, fl. 11).
Alega que “adotar o valor nominal (contábil) - constante na respectiva declaração de bens – na transferência de bens imóveis para compor o capital social subscrito de uma pessoa jurídica possui ampla previsão legal”(Doc. 154, fl. 12).
Afirma que “Os entes municipais aplicam, deste modo, a tese fixada pelo STF em casos que, claramente, não se assemelham propriamente ao instituto da reserva de capital (estendendo a interpretação da decisão”(Doc. 154, fl. 12).
Argumenta que “o Tema 796 envolveu o caso de imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica que não são destinados à integralização do capital social subscrito, mas sim à formação de ágio/reserva de capital, sendo esta a ratio decidendi do referido julgamento. Nessa linha, acrescenta que em momento algum, o STF, ao julgar o Tema 796, dispôs sobre a diferenciação de preço de mercado do imóvel ou de valor contábil/declarado, fazendo-se, necessário, portanto, um distinguishing do presente caso.
Aduz que “o legislador constituinte jamais condicionou a imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, à conferência de bens ao capital de pessoa jurídica pelo valor de mercado, de maneira a legitimar a investida do fisco contra o contribuinte, exigindo-lhe ITBI sobre a diferença entre o valor contábil e o valor venal ou qualquer outra ordem de grandeza” (Doc. 154, fls.19-20).
Defende que “a tese contida no Tema 796 deve ficar adstrita, (...) ao caso envolvendo imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica que não são destinados à integralização do capital subscrito, e sim à formação de reserva de capital” (Doc. 154, fl. 20).
Requer seja conhecido e provido o presente recurso para “o fim de reconhecer a imunidade do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis no caso de integralização de capital social pelo valor contábil dos imóveis, cuja destinação dos bens seja integralmente/inteiramente para a conta Capital Social” (Doc. 154, fl. 21).
Em exame de admissibilidade (Doc. 166), o RE foi admitido.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Tribunal de origem manteve sentença que denegou a segurança pretendida, ao fundamento de que “a imunidade tributária referente à integralização de capital social de pessoa jurídica por meio de imóveis não abarca o valor do imóvel excedente ao integralizado, inexistindo a ressalva feita pelo apelante no sentido de que só incidiria ITBI sobre eventuais valores destinados a outras contas do Patrimônio Líquido” (Doc. 65, fl. 8). 
A Corte de origem também consignou não ser possível adotar, como base de cálculo do ITBI, o valor nominal constante na declaração de bens fornecida pela parte autora (Doc. 65, fl. 11). Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 65, fls. 7-11):

“Não se mostra possível conceder imunidade tributária sobre o valor total dos imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica, quando apenas parte dele é suficiente para integralização do capital social.
Isso porque há uma menção no artigo 36 do CTN de que a não incidência do ITBI está restrita ao capital subscrito, não sendo razoável a concessão de imunidade quanto ao valor total do imóvel incorporado, se excedente.
Veja-se:
“Art. 36. O imposto não incide sobre:
I - a transmissão de bens ou direitos, quando efetuados para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital;”

Nesse sentido, destaco o entendido do STF no julgamento do RE nº 796.376, submetido ao regime de repercussão geral: (...) Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020)’
Contudo, como visto acima, a imunidade tributária referente à integralização de capital social de pessoa jurídica por meio de imóveis não abarca o valor do imóvel excedente ao integralizado, inexistindo a ressalva feita pelo apelante no sentido de que só incidiria ITBI sobre eventuais valores destinados a outras contas do Patrimônio Líquido.
Além do mais, em atenção ao art. 38 do CTN, a base de calculo do valor do imóvel se dá conforme o seu valor venal.
(...)
Desse modo, não possível afirmar que, em conformidade com o artigo 23 da Lei nº 9.249/1995, possível adotar o valor nominal constante na declaração de bens fornecida pela parte autora. Ademais, referido dispositivo legal, como bem salientou o magistrado de primeiro grau, não é aplicável ao caso em análise, já que a presente demanda trata a respeito da cobrança de ITBI, e, de outro modo, a Lei n. 9.245/1995 versa a respeito de outros tributos. Assim sendo, irretocável a sentença.”

Pelas transcrições acima, verifica-se que o acórdão recorrido mencionou o Tema 796 da repercussão geral para esclarecer que nesse paradigma entendeu-se que, se o valor do bem a ser integralizado for superior ao capital social, sobre esse excesso incide ITBI.
Pontuou que a não incidência do ITBI está restrita ao capital subscrito, não sendo razoável a concessão de imunidade quanto ao valor total do imóvel incorporado, se excedente.
O Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 796.376, em que figurei como Redator do acórdão (Tema 796, Dje de 25/8/2020), fixou a seguinte tese de repercussão geral: 

A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado ". 

Veja-se a ementa do julgado: 

“EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 
1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 
2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 
3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado ".

No precedente acima, concluiu-se que, havendo a transferência de bem imóvel cujo valor exceda o limite do capital social a ser integralizado, incide o ITBI sobre o valor excedente, de modo que está abrangida pela imunidade do art. 156, §2º, I, da Constituição Federal somente a transferência correspondente à integralização do capital social. 
Todavia, no paradigma, nada se debateu sobre a diferença entre o valor declarado no contrato social e o valor venal de mercado, atribuído pelo ente municipal. 
Logo, como admite a parte recorrente, a celeuma é distinta do Tema 796/RG.
Em termos objetivos, a discussão havida no mandado de segurança é a fixação da base de cálculo do tributo, analisando a legalidade da tributação da transmissão de bens pelo valor venal fixado pelo Município e não pelo valor declarado pelo contribuinte para a integralização do capital da pessoa jurídica. Não se trata de discussão estrita a respeito da imunidade constitucional, mas sim da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável. 
Desse modo, tal discussão não está abrangida pela tese estabelecida no julgamento do Tema 796 da repercussão geral. 
Trata-se, na verdade, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
Além disso, o Tribunal de origem, em análise ao aspecto fático da demanda, concluiu que a base de cálculo da tributação do ITBI, no caso concreto, deve ser o valor venal apurado pelo município (Doc. 65, fl. 8). 
Divergir desse entendimento demanda necessariamente a revisão do conjunto fático-probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIRMADA NO TEMA 796-RG. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 
1. No Tema 796-RG, fixou-se a seguinte tese: “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.” 
2. Decisão reclamada que não nega a imunidade limitada conforme decisão da CORTE, mas afirma a regularidade da base de cálculo fixada sobre o valor venal do imóvel atribuído pelo Município. Objeto da decisão reclamada que não se identifica com o fundamento de fato do Tema 796-RG. 
3. Fixação do valor venal do bem imóvel é atribuição específica da municipalidade, permitida eventual revisão judicial pela parte interessada. Ausência de teratologia da decisão que, de forma geral, aceita a presunção de legitimidade do ato administrativo para o lançamento do tributo, independentemente da existência de parcela imune que não ensejará lançamento e recolhimento do tributo. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.836 AGR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/4/2023)

“Ementa: Direito Tributário. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário. ITBI. Imunidade. Limitação ao montante do capital social. Tema 796 da RG. Inaplicabilidade. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Recolhimento não comprovado. 
I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão que manteve sentença denegatória do mandado de segurança. 
II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do recurso. 
III. Razão de decidir 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não conhecer do recurso quando não recolhida a multa anteriormente aplicada à parte recorrente. Precedentes. 
IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.” (RE 1.530.508 AGR ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje  24/4/2025)

 “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. LIMITAÇÃO AO MONTANTE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. TEMA N. 796/RG. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DO BEM TRANSFERIDO E O DAS QUOTAS SUBSCRITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MULTA. ART. 1.201, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
1. O Supremo firmou entendimento no sentido de que a imunidade do ITBI, estabelecida pelo art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, não abrange o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado (RE 796.376, piloto do Tema n. 796/RG).
2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça – de que o valor do imóvel transferido não correspondeu ao exato montante das respectivas quotas subscritas – demandaria reanálise do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 
3. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 
4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa.” (RE 1.442.626 AGR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Dje  7/10/2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente